Tribunal: TJDFT
Processo: 0718955-86.2025.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718955-86.2025.8.07.0003 RECORRENTE: HELIERMES PEREIRA DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO MÁXIMA PELA TENTATIVA. NÃO CABIMENTO. “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. ALTERAÇÃO DE REGIME. SUBSTIUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEIS. REINCIDÊNCIA. NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame: Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa em desfavor da sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos no artigo 155, §4o, inciso I, combinado com o artigo 14, inciso II, e artigo 183-A, e artigo 163, parágrafo único, inciso III, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. II – Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) possibilidade de absolvição pelo reconhecimento da desistência voluntária, com a consequente absolvição do réu pela prática do crime de furto tentado qualificado, por atipicidade da conduta, nos termos do artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal; (ii) superada a tese, na dosimetria, o reconhecimento do patamar máximo de redução de 2/3 (dois terços) decorrente da causa de diminuição de pena da tentativa; (iii) a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena e a substituição da pena por restritivas de direitos III – Razões de decidir: 3. A desistência voluntária prevista no artigo 15 do Código Penal caracteriza-se quando o agente desiste, de maneira voluntária, de prosseguir na prática dos atos executórios, o que impede a consumação do delito inicialmente pretendido. 4. Na desistência voluntária, o agente não pode ter sido coagido, moral ou materialmente, à interrupção do "iter criminis". Não é eficaz a desistência, quando no desenvolvimento do crime surge causa externa que, agindo psicologicamente sobre o agente, impede seguramente, por um motivo qualquer, o prosseguimento da ação delituosa 5. No caso em apreço, a conduta do réu só foi interrompida após intervenção policial e a devolução do objeto não foi impulsionada por ato de voluntariedade dele, mas sim em razão de sua prisão em flagrante após ter tentado se evadir do local com o televisor do interior da agência bancária, não permitindo o reconhecimento da desistência voluntária, mas apenas da tentativa. 6. A fração de um terço aplicada na causa de diminuição referente à tentativa (artigo 14, inciso II, do Código penal) não merece correção, pois o réu percorreu estágio avançado do “iter criminis” do crime de furto qualificado tentado, avançando nos atos executórios de forma significativa e a subtração do bem somente não foi atingida por circunstâncias alheias à sua vontade. 7. Diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis, da reincidência do réu e da pena corporal fixada, cabível o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea "c", §3o do Código Penal. A reincidência justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, sem violação aos enunciados n. 718 e 719 da Súmula do STF ou ao enunciado n. 440 da Súmula do STJ. 8. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, pois não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, incisos I, II, III e § 3o, todos do Código Penal, por se tratar de réu reincidente, não sendo a medida socialmente recomendável. IV – Dispositivo: 9. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso III, do CPP, alegando a insuficiência de provas quanto à autoria e à materialidade; b) artigos 59 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, ambos do Código Penal, sustentando que preenche os requisitos para a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena. Assevera que o fato de ser reincidente não autoriza a imposição de regime prisional mais gravoso, ou seja, o semiaberto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que as provas dos autos são suficientes para a condenação e infirmar tal conclusão demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial o tocante ao indicado malferimento aos artigos 59 e 33, § 2o, alíneas “b” e “c”, ambos do Código Penal, pois “A jurisprudência do STJ estabelece que, em caso de reincidência, mesmo que a pena seja inferior a quatro anos, o regime inicial deve ser o semiaberto.” (AgRg no HC n. 998.757/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 4/6/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017